Tribunal: TJDFT
Processo: 0043697-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0043697-89.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A EMBARGADO: CLAUDIA RICHTER TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL SANTA HELENA S/A (ID 54719138) em face do acórdão ID 54576259, que deu parcial provimento à apelação do DISTRITO FEDERAL, ora Embargado. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024 15:49:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador